Tribunal: TJDFT
Processo: 0724635-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. AUSENCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIOS NORTEADORES. HIERARQUIA DAS FASES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) aferição da suficiência das provas para a condenação; (ii) avaliar a adequação da avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, CP e do critério de exasperação da pena na primeira fase (iii) conferir a presença da atenuante da menoridade relativa e o acerto do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova do crime de receptação pode ser aferida pelo comportamento do agente e pelas circunstâncias da apreensão do bem, sendo suficiente a presunção de conhecimento da origem ilícita do objeto para configurar o dolo, quando constatada a posse injustificada.
4. Inviável a desclassificação da receptação para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado.
5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados por outros elementos probatórios, gozam de presunção de veracidade.
6. Possível a avaliação negativa dos antecedentes com base em condenação anterior ao delito em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior.
7. A valoração negativa dos antecedentes e da conduta social com referência à mesma condenação não enseja a ocorrência de bis in idem quando os fundamentos são absolutamente diversos.
8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o primeiro critério, na trilha dos precedentes desta Turma.
9. Em que pese a pena aplicada não superar 4 anos, a reincidência, aliada aos maus antecedentes, recomenda a fixação do regime inicial fechado, conforme decidido na origem.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 44, § 2o; 59; 65, I; 33, §§ 2o e 3o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 20/04/2021; STJ, AgRg no REsp 1850098/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 15/12/2020; TJDFT, Acórdão 1617361, 07210697720208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 15/9/2022; STJ, (AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/9/2022. STJ, (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/12/2022. TJDFT, Acórdão 1764870, 07319227720228070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, j. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1182646, 20180110225084APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, j. 27/6/2019; TJDFT (Acórdão 1774171, 07120058220218070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 19/10/2023.